Tribunal: TJBA
Processo: 8001165-46.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001165-46.2024.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TASSIA RANIELLE NASCIMENTO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:

APELADO: CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA

Advogado(s)
:
EDUARDO BARBOSA FERREIRA, TAINAN BULHOES SANTANA, LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PRORROGADO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DA CANDIDATA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIRO DURANTE VIGÊNCIA DO CERTAME. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A aprovação fora do número de vagas imediatas constitui mera expectativa de direito.

2. A contratação temporária para substituição de empregada pública gestante em serviço público de saúde atende ao precedente contido no STF ADI 3.068 e ao princípio da continuidade da atividade estatal, uma vez que se trata de prestação de serviço essencial à coletividade.

3. A contratação temporária de terceiro não constitui preterição imotivada de candidato aprovado em certame vigente, pois visa atender ao interesse público de maneira imediata e temporária, evitando a solução de continuidade dos serviços de saúde prestados à população.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8001165-46.2024.8.05.0112, em que são partes TASSIA RANIELLE NASCIMENTO DE QUEIROZ, como Apelante, e CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia, .

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça